Tribunal: TJDFT
Processo: 0701577-92.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELISA OLIVEIRA DE MAYA VIANA (agravante/autora), da decisão (ID 261559967 do feito de origem), proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de HERO CORRETORA DE SEGUROS LTDA, HERO MEGA SERVIÇOS LTDA e GENERALI BRASIL SEGUROS S/A (agravados/réus), que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado na petição inicial, por meio do qual a autora objetivava compelir as empresas rés ao pagamento das despesas médicas referentes ao sinistro ocorrido em 20.02.2025, junto ao MANATEE MEMORIAL HOSPITAL de Sarasota, no valor de USD 28.028,00, cujo valor está incluído no limite de USD 60.000,00 da apólice no 716922801001969110, correspondente ao “Plano MTA 60 com Telemedicina Albert Einstein”, com vigência entre 06/02/2025 e 28/04/2025. Em suas razões recursais (ID 80270854), a agravante/autora alega, em síntese, que ao solicitar atendimento médico no exterior, foi orientada, pelas agravadas/rés, a dirigir-se à clínica médica conveniada nomeada “Urgent Care”. Entretanto, a equipe da referida clínica, orientou a paciente a buscar atendimento em unidade hospitalar mais completa devido ao seu grave estado de saúde, motivo pelo qual se dirigiu ao hospital mais próximo, nomeado “Manatee Memorial Hospital”. Destaca que, após solicitação administrativa, as agravantes/rés indefeririam a cobertura integral das despesas decorrentes do atendimento prestado diretamente ao prestador de serviço, uma vez que o referido hospital não faz parte da rede de fornecedores conveniados ao seguro contratado, razão pela qual a assistência contratada deveria seguir via análise de reembolso. Esclarece que “não procurou o Hospital MANATEE MEMORIAL por decisão ou vontade própria, como equivocadamente entendeu o Ilustre Magistrado de Primeiro Grau. Na verdade, ela foi orientada no local (clínica urgente care) para onde havia sido direcionada pelo próprio atendimento das Rés”. Obtempera que “foi a falta de estrutura das Rés (inexistência de um hospital credenciado na área) e própria orientação do local para onde a Autora foi direcionada pelo atendimento da Ré que não tinha estrutura de atendimento que levou a Autora para a emergência do Hospital”. Pontua que a hipótese não se submete ao disposto na cláusula 2.7 das condições gerais do contrato entabulado entre as partes, posto que restrita ao caso de livre escolha do consumidora por atendimento em estabelecimento não conveniado. Ao final, postula a antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela sua confirmação, no sentido de determinar às rés que procedam ao pagamento do débito hospitalar coberto pela apólice de seguro que venderam, para evitar que a Agravante venha a sofrer prejuízos graves prejuízos de abalo em seu crédito, ou de restrição de acesso ao País (USA) aonde sua filha e neto residem. Preparo ID 80273408. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Inicialmente, entendo como não evidenciada a probabilidade do direito vindicado, uma vez que não há nos autos prova pré-constituída suficiente a esclarecer a dinâmica do atendimento médico prestado à consumidora no exterior ou mesmo a ausência de rede conveniada capaz de atender às suas necessidades no local onde se encontrava. No mesmo sentido, reputo ausente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, à luz das afirmações trazidas na petição inicial e em sede recursal, o dado potencial apontado pela agravante/autora é potencial ou hipotético, situação que não autoriza a concessão da antecipação da tutela. Confira-se, por oportuno, a lição de Fredie Didier Júnior acerca do tema: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator